Tribunal: STF
Processo: ARE 1523896
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado, no que interessa:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DA LCP C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/06). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRECEDENTES DO STJ. TESE DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. D O S I M E T R I A . AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO QUE O RÉU, PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, PRATICOU VIAS DE FATO EM DESFAVOR DE SUA COMPANHEIRA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA REFERIDA AGRAVANTE, POIS NÃO CONSTA NO TIPO PENAL A ELEMENTAR “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. NÃO ACOLHIDO. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA, ANTES DO ENCERRAMENTO DAS PROTETIVAS. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE DECLARAÇÃO D E INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, CPP, COM A REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.719/2008. FIXAÇÃO DE DANO MORAL MÍNIMO À OFENDIDA. DISPOSITIVO QUE SE ALINHA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFETIVIDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E IGUALDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 983. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (edoc. 8)  



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal (edoc. 9). Sustenta, em síntese, que a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal viola o contraditório e a ampla defesa.



    Examinados os autos,decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (artigo 387, inciso IV, do CPP). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Destaco, por oportuno, o tema 660 (ARE 748.371) da repercussão geral nesse sentido:  



    “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”. (ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes)   



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente